Tribunal: STF
Processo: HC 231582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Ricardo Araújo Gomes Brito em favor de Edium Luis de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 790.536/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇAO DA RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 14)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155 §4° inciso IV do Código Penal, à pena de 2 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.



    Alega que a decisão em sede de embargos infringentes transitou em julgado no dia 17.2.2022 e que no dia 7.6.2022 fora decretada a prisão do paciente com fundamento no art. 675 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução penal, pelo juízo de direito da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Patos de Minas. (p. 2)



    Afirma que “o paciente fora condenado a uma reprimenda com regime inicial semiaberto, porem fora surpreendido com a expedição de mandado de prisão definitiva, para inicio do cumprimento da pena, sem que antes fosse oportunizada a intimação para o mesmo iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que a prisão” (p. 3)



    Sustenta a existência de ilegalidade na expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena a que foi condenado o paciente. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido um contramandato de prisão em favor do paciente e que o paciente seja intimado para iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, sem a necessidade de recolhimento ao cárcere. (p. 6)



    É o relatório. 



    Decido.



    O Juízo de direito da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Patos de Minas apresentou as seguintes informações:



    “Atendendo à requisição de informações para instrução do Habeas Corpus n. 231 .582 Minas Gerais (processo n. 0480.05.076285-9), ordem impetrada em favor de EDIUM LUIS DE OLIVEIRA, informo a V.Exa. o seguinte:



    Compulsando os autos, constata-se que não mais persistem as motivações do pedido aviado, sendo desnecessário de mesmo modo a prestação de informações quanto ao mandado de prisão expedido. 



    Tal afirmação se justifica ao constatar que o habeas corpus, dispositivo previsto no artigo 647 do Código de Processo Penal, deverá ser concedido apenas nas hipóteses em que alguém sofrer ou se encontrar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, e no caso em testilha não é possível que tal violência ou coação aconteçam. 



    Isso porque, diante de requerimento da Douta Defesa do Paciente, foi determinado por este Juízo, no dia 21 de Novembro de 2022, o recolhimento do mandado de prisão expedido, em face à Resolução nº 474 do CNJ . 



    Desse modo, em vista da perda do objeto da causa , solicito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro, a extinção do feito sem resolução do mérito. 



    Colocando-me ao inteiro dispor de V.Exa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevo-me.” (eDOC 24)



    Considerando as informações prestadas, em especial os seguintes trechos “foi determinado por este Juízo, no dia 21 de Novembro de 2022, o recolhimento do mandado de prisão expedido, em face à Resolução nº 474 do CNJ .” (eDOC 122), verifico que não mais subsiste o objeto deste writ.



    Ante a ausência de manifestação da parte quanto ao eDOC 25, julgo prejudicado o habeas corpus, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente